Tribunal: TJES
Processo: 5002061-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: P. E. F.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL GRAU III. MÉTODO PEDIASUIT. INDICAÇÃO MÉDICA. OBTENÇÃO DE RESULTADOS MODESTOS COM O TRATAMENTO CONVENCIONAL. MÉTODO REGISTRADO NA ANVISA. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
A Constituição Federal estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196), sendo tal obrigação solidária entre todos os entes da federação.

II
– Compete ao médico a escolha do tratamento adequado para cada paciente, eis que o referido profissional é quem detém o conhecimento técnico para deliberar acerca
d
a
melhor terapêutica
em cada caso concreto.

III
- O método PEDIASUIT fora registrado pela ANVISA, teve sua eficácia reconhecida pelo
Conselho Federal de Fisioterapia
e foi recomendado
pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos Neuro funcionais (ABRADIMENE),
afastando sua natureza experimental.

IV
–
O método
Pediasuit
revela-se adequado
como alternativa terapêutica a
c
riança portadora de
paralisia cerebral grau III
com

obtenção de
modestos resultados com o tratamento convencional
,
sobretudo em razão d
e indicação

médica

do profissional que a acompanha.

V –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002061-41.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
P.E.F.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão
que determinou ao ora

r
ecorrente
“
o
custeio de FISIOTERAPIA COM PROTOCOLO INTENSIVO PEDIASUIT E SUAS MANUTENÇÕES, em especial na Clínica Espaço Theo, por tempo indeterminado, passando o autor por avaliações periódicas para provar a necessidade de continuidade do tratamento
”.

Nas suas razões, o agravante sustenta, em síntese: que inexiste prova de que o tratamento pleiteado possua eficácia superior ao tratamento padronizado no SUS; que o referido método não possui validação científica, não sendo razoável impor ao poder público o custeio de tratamentos experimentais; que não há urgência na submissão do autor ao referido método, ao passo que, há perigo de dano inverso, eis que o Estado deixará de arcar com outros tratamentos padronizados para assegurar o do Autor que é de alto custo.

Pois bem.

Examinando com acuidade o caderno processual, não vislumbro razões para modificar a conclusão externada quando da decisão de efeito.
I
sso porque,
o recorrido é portador de paralisia cerebral grau III e
a
recomendação para
a utilização do
método
Pediasuit
teve por fundamento a
prescrição d os médico s especialista s que o acompanha m,

inclusive, atestando a obtenção apenas de modestos resultados com o tratamento convencional.

C
omo sabido, compete ao médico deliberar acerca do tratamento adequado para cada paciente, eis que o referido profissional é quem detém conhecimentos técnicos para
decidir a melhor terapêutica em cada caso. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA. 1.
[...]
3.
Segundo a jurisprudência do STJ, a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública.
O que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1794059 RJ 2019/0022039-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VIDEOLAPAROSCOPIA ASSISTIDA POR ROBÔ. TÉCNICA NÃO PREVISTA NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
2.
A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico
. 3.
[...]
(TJ-DF 07162584020218070001 1420009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ademais disso, o
método
fora reconhecido pela ANVISA com registro sob o nº 81265770001, o que afasta a natureza experimental, sendo indicado para o tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral (PC), atrasos de desenvolvimento, lesões cerebrais traumáticas, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e/ou cognitivas de uma criança, sendo determinante para o bem-estar d
o
demandante/
recorrido
.

O Conselho Federal de Fisioterapia, Órgão Federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, em decisão datada de 26 de junho de 2015, reconheceu a eficácia do tratamento supramencionado, aduzindo que
[...] a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas [...]
.

O método fisioterápico proposto também passou a ser recomendado pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos
Neuro funcionais
(ABRADIMENE).

A
propósito, a jurisprudência deste
Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO FISIOTERÁPICO.
MÉTODO PEDIASUIT.
REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Os tratamentos pelos métodos Therasuit e Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit). 2. Dessa maneira, entendo que o fornecimento do tratamento pelo método Therasuit/Pediasuit é forma de garantir o direito amplo a saúde da apelada, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal.
[...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014150103134, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE
TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO THERASUIT EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA
RECURSO DESPROVIDO. 1- O tratamento solicitado possui eficácia científica comprovada e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, órgão federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, que em decisão datada de 26 de junho de 2015 [...], reconheceu que
a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas
(TJES, AI nº 0019042-33.2016.8.08.0048). 2- Decisão recorrida reformada para determinar à Agravada que forneça à Agravante o tratamento médico necessário, na forma exigida nos receituários médicos que acompanham a inicial do processo de origem. 3- Recurso desprovido.
(TJ-ES - AI: 00013133020178080057, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO.
método pediasuit
associado à técnica de plasticidade do sistema nervoso. Registro na anvisa. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001), revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit , desde que atendidos determinados requisitos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da Republica segundo o qual: ¿A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.¿. 3.
O fato de determinado método de tratamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há recomendação médica indicando especificamente o tratamento necessário para garantir a eficácia na recuperação do quadro clínico do paciente. 4. Diante da comprovação de que o paciente já se submeteu aos métodos de tratamento convencionais e que estes não surtem mais efeitos em seu quadro clínico, é possível a concessão do tratamento através dos métodos de terapia denominado pediasuit, desde que haja indicação médica⁄fisioterapêutica
. 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00225489020158080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2017)

Outrossim,
deve ser privilegiado o

direito à saúde,
mormente da criança, o qual
deve ser
plenamente
garantido ao cidadão, notadamente, quando os
recursos oferecidos
pelo SUS se esgotaram e a
parte não possui condições de arcar com as despesas
médicas para
o tratamento d
e
sua patologia
sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesta esteira, conforme entendimento assentado pelo STF, é direito do cidadão exigir do Estado,
lato sensu
, que forneça medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência
1
.

A
urgência, deste modo, revela-se na
necessidade
de imediato
auxilio
para desenvolvimento neuropsicomotor e
da motricidade. A toda evidência, qualquer tempo perdido no tratamento de sua moléstia pode lhe trazer danos irreparáveis.

Ademais, como bem salientado pelo E. TJSP:

Em situações que envolvem questões ligadas a tratamentos de saúde, a verossimilhança das alegações e o perigo de prejuízo devem ser analisados considerando a situação das duas partes.

No caso dos autos, de um lado, tem-se a necessidade de tratamento da moléstia de que padece o beneficiário, e, de outro, os interesses patrimoniais da requerida, os quais poderão ser perseguidos ao final da demanda, se improcedente o pedido.
Verifico, por isso, dano de difícil reparação para o agravado em aguardar o final do processo, eis que o prejuízo jurídico não pode ser confundido com o econômico
. [...]

Ressalte-se, ademais, que o fato de a situação não se amoldar nas situações de urgência ou emergência, conforme previsão do art.
35-C
, da Lei
9.656
/98, não impede a concessão da tutela provisória de urgência, que possui requisitos distintos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, presentes na hipótese.
(TJ-SP - AI: 20089976920228260000 SP 2008997-69.2022.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 18/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Com efeito, comprovado, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia
de outros
subsidiados pelo SUS e, maxime, a incapacidade financeira do agrava
do
de arcar com o
seu
custo, de rigor
a manutenção da tutela antecipada.

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.